Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-58.2021.8.11.0078
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002520-58.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISANGELA GONCALVES PINHEIRO - CPF: 996.998.932-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR OBRIGAÇÃO GENÉRICA – NÃO CARACTERIZADA - DIAGNÓSTICO
DIABETES MELLITUS EM AMBOS OS OLHOS, RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA, HEMORRAGIA RETINIANA E DESLOCAMENTO DE RETINA BILATERAL -
PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM IMPLANTE DE ÓLEO DE SILICONE EM AMBOS OS OLHOS - COMPROVADA NECESSIDADE -

OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO -
DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196 DA CF) –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Sapezal
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, na Ação de Obrigação de Fazer,
proposta por
Elizangela Gonçalves Pinheiro,

contra o Estado de Mato Grosso e a referida municipalidade,
que, ao convalidar a liminar, determinou aos entes públicos
disponibilizarem o procedimento de vitrectomia posterior com implante de óleo de silicone em ambos olhos, assegurando todo o tratamento necessário (id. 166974062).

A Fazenda Pública Municipal busca a reforma da sentença, sob o argumento, em preliminar, de nulidade da sentença por impor obrigação genérica ao fazer constar na parte dispositiva a expressão “
assegurando todo o tratamento necessário”
. O que, inclusive, pontua ferir os princípios da independência e harmonia entre os Poderes, do contraditório, da ampla defesa e da isonomia.

No mérito, que é encargo do Estado de Mato Grosso arcar com o tratamento vindicado, ante a repartição de competências na área da saúde, já que tem alto custo. E, se esse não for o entendimento, seja reconhecida a sua responsabilidade subsidiária, com a possibilidade de ressarcimento.

Acrescenta que a obrigação imposta viola o princípio da isonomia e impessoalidade, pelo fato de se tratar de procedimento médico eletivo, comprometendo o princípio da universalidade de acesso à saúde.

Ao final, requer o acolhimento da nulidade da sentença, ante a obrigação imposta ser genérica. Subsidiariamente, se esse não for o posicionamento da Corte, que seja a medida condicionada à apresentação de laudo médico que ateste o procedimento futuro vinculado à moléstia noticiada. No mérito, o provimento do recurso, para reconhecer a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso quanto à obrigação e, subsidiariamente, a condenação do Estado a ressarcir a municipalidade (id. 166979064).

Os Apelados contrarrazoaram o recurso, contrapondo as alegações aventadas (ids. 166974075 e 166974075).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 174033668).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Sapezal
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, na Ação de Obrigação de Fazer,
que

determinou ao Estado de Mato Grosso e a referida municipalidade
fornecerem o procedimento de vitrectomia posterior com implante de óleo de silicone em ambos olhos, assegurando todo o tratamento necessário, a parte Autora, Recorrida (id. 166974062).

A
Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Elizangela Gonçalves Pinheiro
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Sapezal
,
objetiva que os entes públicos custeiem, com urgência, vitretomia posterior com implante de óleo de silicone em ambos os olhos, por estar acometida de
diabetes
mellitus
em ambos os olhos, evoluindo para

retinopatia diabética proliferativa, hemorragia retiniana e deslocamento de retina bilateral, que pode causar cegueira, com a continuidade do tratamento necessário,
sob pena de multa diária no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento (id. 166976170).

A sentença condenou os entes públicos a disponibilizarem o procedimento vindicado,
in verbis
:

“(...)
ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar, assim, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça e, determinar aos Requeridos que providenciem o procedimento de vitrectomia posterior com implante de óleo de silicone em ambos os olhos, assegurando todo o tratamento necessário.
(...)”

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal pretende a reforma da sentença sustentando a) ser a sentença genérica, por fazer constar a expressão
“
assegurando todo o tratamento necessário”, o que fere
os princípios da independência e harmonia entre os Poderes, do contraditório, da ampla defesa e da isonomia; b) ser encargo do Estado de Mato Grosso arcar com o tratamento vindicado, ante a repartição de competências na área da saúde, já que tem alto custo. E, se esse não for o entendimento, seja reconhecida a sua responsabilidade meramente subsidiária, com a possibilidade de ressarcimento; e, c) a obrigação imposta viola o princípio da isonomia e impessoalidade, pelo fato de se tratar o procedimento médico postulado eletivo, comprometendo o princípio da universalidade de acesso à saúde (id. 166979064).

No que concerne à
aventada nulidade da sentença por

condenação genérica devido à expressão “assegurando todo o tratamento necessário”
, não prospera.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não incorre em condenação genérica o julgado que condena o ente público à obrigação de fornecer os medicamentos e/ou os tratamentos pleiteados na inicial, bem como de disponibilizar os que se mostrem necessários ao longo do tempo para a cura da moléstia e/ou da doença,

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA O COMBATE DE DIABETES MELITUS 1. LISTA DE REMÉDIOS, APRESENTADA NA INICIAL, QUE NÃO É TAXATIVA E PODE SER AMPLIADA CONFORME A EVOLUÇÃO DA DOENÇA E DA PRÓPRIA MEDICINA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. PEDIDO GENÉRICO NÃO CARACTERIZADO
. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública (v.g.: AgRg no REsp 1149122/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 07.05.2010). Precedentes: Resp 1218800/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.04.2011; REsp 735477/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 26.09.2006, p. 193; REsp 749511/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 07.11.2005, p. 240. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 450960 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 07/04/2014) (grifei)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2o e 4o da Lei n. 8.080/1990.
2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.

3. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos”
(AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013).
4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (AgRg no Ag 822197 / RJ, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 09/12/2013) (grifei)

Nessa quadra, não há falar em nulidade da sentença por condenação genérica.

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da pretensão recursal.

A prova revela que a Autora, Recorrida, hipossuficiente financeiramente, necessita, com urgência, do procedimento
de vitrectomia posterior com implante de óleo de silicone em ambos olhos, por ter sido diagnosticada com
diabetes
mellitus
, evoluindo para retinopatia diabética proliferativa, hemorragia retiniana e deslocamento de retina bilateral
, sob risco de cegueira total e irreversível,
conforme prescrição médica
(ids. 166976176, 166976176 e 166976180).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nessa perspectiva, é deve do
Estado,
stricto sensu,
à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à
saúde
, constituindo o fornecimento de consultas e tratamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

A pleiteada prestação de serviço público de saúde não compete a municipalidade, já que é de alto custo, o que impõe inserir a obrigação imposta nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim,
primariamente, cabe ser assegurado pelo Estado de Mato Grosso. Contudo, caso não seja possível, caberá ao município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, tem-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Nessa linha, cita-se decisão que reforça o entendimento de que a repartição de competência na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
HUMANO À
SAÚDE
.
MEDICAMENTOS
.
CÂNCER
. CACON. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
. TEMA 793 DO STF. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) fornecer
medicamento
aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a
saúde
é
direito
de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade
solidária
dos entes federados nas prestações relativas ao
direito
humano à
saúde
no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2.
A repartição de competência no Sistema Único de
Saúde
não afasta a responsabilidade
solidária
dos entes público
s,
razão por que o Estado deve fornecer o
medicamento
pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. Apelação desprovida.” (Apelação Cível n. 50018343220198210064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Francesco Conti, julgado em 24-11-2021).

Desse modo, conclui-se que a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao Município de Sapezal, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
CIRURGIA OFTALMOLOGICA
– DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIRECIONAMENTO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE
.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, aquisição de medicamentos, além da realização de exames e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, pelo Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1001040-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)

Diante desse contexto, pontuo apenas que deve ser reformada, em parte, a sentença, apenas para direcionar, primeiramente, a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e PROVEJO, em parte, o Recurso de Apelação, interposto pelo município de Sapezal, somente para
direcionar o cumprimento da obrigação na sentença recorrida, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023